Tribunal: CARF
Processo: 11020.003421/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003421/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2007
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 255/271) interposto em face de decisão (e-
fls. 244/252) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.187.153-
0 (e-fls. 01/17), no valor total de R$ 1.322.775,37 e competências 07/2006 a 10/2007,
cientificada em 03/11/2009 (e-fls. 01). Do Relatório Fiscal (e-fls. 18/21), extrai-se:
PERDA DA ISENÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003421/2009-17
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

5. O contribuinte protocolou na Agência da Previdência Social de Caxias do Sul, em
10/12/2004, processo administrativo n° 35249.000430/2004-35, pedido de isenção das
contribuições previstas nos arts. 22 e 23 da lei .8212/1991, sendo tal pedido indeferido
por não atender ao disposto no inciso III do art. 55 da Lei 8212/1991, já que em
auditoria na contabilidade da entidade não foi encontrado gasto na área de assistência
social.
6. Na, mesma oportunidade, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encaminhou
ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) Representação Administrativa
solicitando anulação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) concedido à entidade, com validade de 20/10/2004 a 19/10/2007.
7. Através do Mandado de Segurança n° 2005.71.07.003059-7, impetrado na Subseção
Judiciária de Caxias do Sul, a entidade teve o pedido de isenção concedido através de
sentença do Tribunal Regional Federal da 4a . Região, que reformou sentença
denegatória de 1a instância, com efeito retroativo ao pedido formulado no INSS.
8. A Representação Administrativa encaminhada pelo INSS ao CNAS nunca foi
julgada, sendo arquivada em virtude do § único do art. 37 da Medida Provisória n°
446/2008.
9. Em sede de Ação Popular (processo 2007.71.07.005933-0), protocolada na Subseção
Judiciária de Caxias do Sul, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
do contribuinte, com validade de 20/10/2004 a 19/10/2007, foi anulado.
10. Tendo em vista a anulação do CEBAS foi emitida Informação Fiscal para
Cancelamento de Isenção (processo 11020.002728/2009-09), resultando no Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 30/09/2009, que declara cancelada a
isenção das contribuições dos arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991, da entidade, no
período de 20/10/2004 a 19/10/2007.
11. A ciência do ato cancelatório da isenção será dada ao contribuinte, juntamente com
o presente Auto de Infração.
CONTRIBUIÇÕES EXIGIDAS
12. As contribuições exigidas no presente Auto de Infração estão previstas nos incisos I
a IV do artigo 22 da Lei 8212/1991.
(...)
APENSAÇÃO
25. Por depender dos mesmos elementos de prova, de acordo com o previsto no artigo
2°, inciso III da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, será apensado ao processo
de exigência deste Auto de Infração, o processo relativo ao Auto de Infração n°
37.187.154-9, de exigência das contribuições devidas pela empresa, destinadas a outras
entidades (terceiros), incidentes sobre as mesmas bases de cálculo.
Na impugnação (e-fls. 170/174), em síntese, se alegou:
(a) CEBAS. A perda da isenção sustentada teria por base a suposta anulação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da Impugnante,
com validade de 20/10/2004 até 19/10/2007, ocorrida nos autos do processo
n° 2007.71.07.005933-0 em trâmite na Justiça Federal. Contudo, não há
transito em julgado da sentença que anulou o CEBAS, nos autos da ação
popular n° 2007.71.07.005933-0, havendo apelação os efeitos devolutivo e
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

suspensivo. Além disso, conforme certidões, o CEBAS existe e é valido, a
atender o art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 244/252):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/10/2007
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DISCUSSÃO
JUDICIAL
PENDENTE DE JULGAMENTO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A ausência de decisão definitiva em processo judicial que discute direito a isenção,
suspende a exigibilidade das contribuições previdenciárias do período nele incluído,
porém, não obsta o lançamento fiscal efetuado para prevenir a decadência desse direito,
a menos que haja disposição judicial expressa em sentido contrário.
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REMUNERAÇÃO
DE EMPREGADO SE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.15 % SOBRE VALOR
DAS NOTAS FISCAIS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social (FPAS/RAT) incide
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e aos contribuintes individuais que lhes prestaram serviços e
sobre o valor das Notas fiscais emitidas por Cooperativas de Trabalho.
ENTIDADES BENEFICENTES. ISENÇÃO LEI ORDINÁRIA. REQUISITOS
LEGAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
A concessão da isenção não é autorizada de forma automática A observância aos
requisitos legais que ensejam a concessão do benefício de isenção das contribuições
previdenciárias patronais depende da incidência da norma aplicável no momento em
que o controle da regularidade é executado, na periodicidade indicada pelo regime de
regência.
As entidades beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos, no então, artigo 55 da mesma Lei.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, obtido junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e renovado a cada três anos, era requisito
essencial para o gozo da isenção.
PROVA DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto n.°
70.235/1972.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROCURADOR A
EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
E descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em vista o § 4 o do
art. 23 do Decreto 70.235/72.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/03/2011 (e-fls. 253/254) e o
recurso voluntário (e-fls. 255/271) interposto em 25/04/2011 (e-fls. 255), em síntese, alegando:
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

(a) CEBAS. A sentença proferida na ação popular n° 2007.71.07.005933-0 foi
reformada. Logo, permanece como portadora de CEBAS e a atender o art. 55,
II, da Lei n° 8.212, de 1991, não havendo que se falar em cancelamento da
isenção. Se irregularidade houve, foi no não deferimento do pedido de
isenção, afastado pelo Mandado de Segurança n° 2005.71.07.003059-7, com
julgamento já transitado em julgado. Além disso, o legislador ordinário não
pode criar nenhuma restrição ao gozo da imunidade tributária (Constituição,
art. 146, II), nem mesmo por lei complementar, sendo os requisitos exigidos
pelo § 7° do art. 195 da Constituição unicamente os arrolado no art. 14 do
CTN. De qualquer forma, faz jus à isenção, como demonstrou nos processos
n° 44006.002364/2002-10 (concessão do
CEAS
-
CNAS) e n°
35249.000430/2004-35 (pedido de reconhecimento da isenção junto a SRP).
(b) Pedido. Requer o cancelamento/arquivamento do auto de infração;
alternativamente, a suspensão do processo até transito em julgado da ação
popular n° 007.71.07.005933-0. Requer a intimação por meio dos advogados.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos.
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 287/294) para a reapreciação do
Ato Cancelatório e do Auto de Infração (Lei n° 12.101, de 2009; e Decreto n° 7.237, de 2010,
arts. 44 e 45), bem como para o encaminhamento conjunto dos Autos de Infração e do Ato
Cancelatório de Isenção.
Tendo os autos retornado sob a justificativa de a Resolução não especificar
providências a serem tomadas (e-fls. 296), foi emitido despacho reiterando o determinado na
Resolução e esclarecendo que o processo deveria aguardar a reapreciação da perda da isenção,
para só então retornar ao colegiado para apreciação dos Autos de Infração, considerando que a
procedência do lançamento se encontraria diretamente relacionada à perda do direito à isenção
da entidade (e-fls. 298/301).
Com expressa invocação do art. 45 do Decreto n° 7.237, de 2010, foi emitido
Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 308/313) a ponderar que o ADE DRF/CXL no 67, de 30 de
setembro de 2009, teve em vista sentença na ação popular no 2007.71.07.005933-0, que anulou o
CEBAS com validade de 20/10/2004 a 19/10/2007, tendo sido questionado por meio do
Mandado de Segurança no 5000196-03.2010.404.7107/RS; que não cabia recurso do
cancelamento da isenção por ausência de CEBAS, não havendo o que ser apreciado no processo
administrativo de cancelamento de isenção n° 11020.002728/2009-09, embora a sentença tenha
sido reformada na ação popular, não havendo transito em julgado; que o CEBAS foi cancelado
em razão de representação administrativa pela Portaria SAS/MS no 28, havendo recurso pendente
sem efeito suspensivo, e que apensa os processos 11020.002728/2009-09 (cancelamento da
isenção) e 11020.003420/2009-72 (Auto de Infração das contribuições para terceiros).
Intimada (e-fls. 316/317), a recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 344/347
em que pede o aguardo do recurso no Ministério da Saúde, diligência para constatar o
cumprimento dos requisitos do CEBAS e a reiteração dos pleitos já apresentados.
Nova conversão em diligência para que a autoridade fiscal prestasse informações
sobre as ações judiciais (e-fls. 402/412). Em atendimento, foram juntadas as cópias de e-fls.
415/528 e andamentos processuais (e-fls. 529/539), conforme Relatório de Diligência de e-fls.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

541/542. Intimada (fls. 544/545), a entidade apresentou manifestação (e-fls. 552/558) a reiterar
os pleitos anteriores.
O feito foi sobrestado, nos termos do despacho de e-fls. 591, tendo retomado sua
tramitação com sorteio de novo relator, conforme despacho de e-fls. 592/593.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/03/2011 (e-fls. 253/254), o recurso
interposto em 25/04/2011 (e-fls. 255) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33; e
Portaria MPOG n° 735, de 2010, art. 1°, V e VI).
Pedido de isenção foi indeferido por não se encontrar contabilização de gasto na
área de assistência social, sendo, na mesma ocasião, emitida Representação Administrativa ao
CNAS para anulação do CEBAS, representação arquivada em virtude do parágrafo único do art.
37 da MP n° 446, de 2008. Por meio do Mandado de Segurança n° 2005.71.07.003059-7/RS
(petição inicial, e-fls. 415/430), a entidade teve o pedido de isenção concedido (e-fls. 18,
479/491 e 529/531).
O Auto de Infração foi lavrado tendo em vista anulação do CEBAS em sede de
ação popular com emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, a declarar
cancelada a isenção no período de 20/10/2004 a 19/10/2007, sendo que a ciência do ato
cancelatório de isenção seria dada conjuntamente com o Auto de Infração, conforme Relatório
Fiscal (e-fls. 18/19).
O Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009 (e-fls. 117 do processo
apenso n° 11020.002728/2009-09), revela o cancelamento da isenção “no período de 20 de
outubro de 2004 a 19 de outubro de 2007, em virtude do descumprimento do requisito inscrito no
artigo 55, inciso II da Lei n° 8.212/1991 (redação alterada pela Medida Provisória - MP n°
2.129-6, de 23/02/2001, reeditada até a MP n° 2.187-13, de 24/08/2001, em tramitação na forma
da Emenda Constitucional n° 32/2001)”.
Dessa decisão não coube recurso, nos termos do art. 206, § 9°, do Regulamento da
Previdência Social, mas a entidade impetrou Mandado de Segurança n° 5000196-
03.2010.404.7107/RS (petição inicial, e-fls. 468/476) para a anulação do Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, tendo sentença a conceder parcialmente a segurança para
suspender os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n.o 67 e dos atos dele decorrentes,
inclusive, dos lançamentos, cuja efetividade ficaria no aguardo da decisão final a ser proferida na
Ação
Popular
n.o
2007.71.07.005933-0
(e-fls.
123/125
do
processo
apenso
n°
11020.002728/2009-09), sido reformada por provimento parcial à apelação para que as custas
processuais fossem rateadas entre as partes na seguinte proporção: 40% para a impetrada (União)
e 60% para a impetrante (Associação), cabendo à União o ressarcimento à parte impetrante das
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

custas por ela adiantadas, na medida de sua sucumbência (e-fls. 126/132 do processo apenso n°
11020.002728/2009-09), estando o processo baixado (e-fls. 519/528 e 537).
Na Ação Popular n° 2007.71.07.005933-0/RS (petição inicial, e-fls. 431/467),
objetivou-se o cancelamento do CEBAS concedido pela Resolução no 129, de 15/10/04, com
validade de 20/10/2004 a 19/10/2007, tendo a sentença a anular o certificado sido revertida em
grau de apelação (e-fls. 492/518), estando, ao tempo da diligência de e-fls. 541/542, pendente o
REsp n° 1407897/RS (e-fls. 538/540). Note-se que o Recurso Extraordinário não restou
admitido, conforme decisão publicada no D.E. em 29/07/2013, e que o andamento processual de
e-fls. 532 não indicia apresentação de agravo nos próprios autos contra a decisão de não admitir
o RE.
Consulta ao andamento processual do REsp n° 1407897/RS evidencia as seguintes
fases:
26/05/2020 14:27 Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO (22)
26/05/2020 14:27 Transitado em Julgado em 25/05/2020 (848)
27/04/2020 20:53 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL intimado
eletronicamente da(o) Despacho / Decisão em 16/04/2020 (300104)
27/04/2020 20:51 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL intimado eletronicamente da(o)
Despacho / Decisão em 16/04/2020 (300104)
20/04/2020 12:43 Juntada de Petição de CieMPF - CIÊNCIA PELO MPF no
239556/2020 (Juntada automática) (85)
20/04/2020 12:43 Protocolizada Petição 239556/2020 (CieMPF - CIÊNCIA PELO
MPF) em 20/04/2020(118)
06/04/2020 05:41 Disponibilizada intimação eletrônica (Decisões e Vistas) ao(à)
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (300105)
06/04/2020 05:40 Disponibilizada intimação eletrônica (Decisões e Vistas) ao(à)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (300105)
06/04/2020 05:34 Publicado DESPACHO / DECISÃO em 06/04/2020 (92)
Decisão Monocrática
REsp 1407897(2013/0323788-6 - 06/04/2020)
Decisão Monocrática- Ministro GURGEL DE FARIA
03/04/2020 19:00 Disponibilizado no DJ Eletrônico - DESPACHO / DECISÃO (1061)
03/04/2020 17:30 Ato ordinatório praticado - Documento encaminhado à publicação -
Publicação prevista para 06/04/2020 (11383)
03/04/2020 17:30 Conhecido em parte o recurso de LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS
TAVARES e não-provido(242)
02/03/2016 19:40 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) GURGEL DE FARIA
(Relator) - pela SJD(51)
02/03/2016 17:40 Redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro
GURGEL DE FARIA - PRIMEIRA TURMA (36)
02/03/2016 15:50 Processo recebido para redistribuição por sucessão (30075)
08/06/201519:41 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO) (Relator) - pela SJD (51)
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

08/06/201517:29 Redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro
OLINDO HERCULANO DE MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 1a REGIÃO) - PRIMEIRA TURMA (36)
08/06/201516:43 Processo recebido para redistribuição por sucessão (30075)
09/03/201514:50 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) MARGA TESSLER (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) (Relatora) com petição (51)
09/03/201512:52 Juntada de Petição de no 80606/2015 (85)
09/03/201511:30 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
09/03/201510:39 Ato ordinatório praticado (Petição 80606/2015 (PETIÇÃO) recebida
na COORDENADORIA DA PRIMEIRA TURMA) (11383)
09/03/201510:21 Protocolizada
Petição
80606/2015
(PET
-
PETIÇÃO)
em
09/03/2015 (118)
16/01/201518:48 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) MARGA TESSLER (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) (Relatora) com petição às fls.
1914/1919 (51)
16/01/201518:47 Juntada de Petição de no 5499/2015 (85)
16/01/201516:25 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
15/01/201512:38 Ato ordinatório praticado (Petição 5499/2015 (PETIÇÃO) recebida na
COORDENADORIA DA PRIMEIRA TURMA) (11383)
15/01/201508:41 Protocolizada
Petição
5499/2015
(PET
-
PETIÇÃO)
em
15/01/2015 (118)
20/11/201416:05 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) MARGA TESSLER (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) (Relatora) (51)
20/11/201415:57 Juntada de Certidão : Certifico que o r. despacho retro deixa de ser
cumprido, em razão da Primeira Turma, na sessão de julgamento realizada em
18/11/2014, ter decidido, em questão de ordem, pelo retorno dos autos ao gabinete da
Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF da 4a Região). (581)
19/11/201417:06 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
19/11/201417:04 Remetidos os Autos (outros motivos) para COORDENADORIA DA
PRIMEIRA TURMA(123)
10/11/201413:29 Remetidos os Autos (para redistribuição) para COORDENADORIA
DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS JURÍDICOS (123)
10/11/201410:49 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
06/11/201419:09 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) MARGA TESSLER (JUÍZA
FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) (Relatora) - pela SJD (51)
06/11/201418:33 Redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra
MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO) -
PRIMEIRA TURMA (36)
06/11/201418:16 Processo recebido para redistribuição por sucessão (30075)
23/10/201414:15 Remetidos os Autos (para atribuição) para COORDENADORIA DE
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS JURÍDICOS (123)
23/10/201414:13 Juntada de Certidão : Certifico, em referência ao substabelecimento
sem reservas de fl. 1905, que esta Coordenadoria retificou a autuação fazendo constar
os advogados LINO AMBRÓSIO TROES, ANGELA BASEGGIO TROES e TIAGO
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

BASEGGIO TROES como representantes da parte recorrida ASSOCIAÇÃO
FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE. (581)
23/10/201413:44 Juntada de Petição de PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO no
355307/2014 (85)
23/10/201413:28 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
07/10/201417:48 Ato
ordinatório
praticado
(Petição
355307/2014
(PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO) recebida na COORDENADORIA DA
PRIMEIRA TURMA) (11383)
07/10/201415:39 Protocolizada
Petição
355307/2014
(PROC
-
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO) em 07/10/2014 (118)
03/06/201418:49 Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) ARI PARGENDLER
(Relator) com parecer do MPF (51)
03/06/201418:47 Juntada de Petição de PARECER DO MPF no 190351/2014 (85)
03/06/201417:11 Ato ordinatório praticado (Petição 190351/2014 (PARECER DO
MPF) recebida na COORDENADORIA DA PRIMEIRA TURMA) (11383)
03/06/201416:38 Protocolizada Petição 190351/2014 (ParMPF - PARECER DO MPF)
em 03/06/2014(118)
24/02/201416:33 Autos com vista ao Ministério Público Federal para Parecer (30015)
24/02/201416:30 Proferido despacho de mero expediente determinando vista ao
Ministério Público Federal (11010)
21/02/201419:06 Recebidos os autos no(a) COORDENADORIA DA PRIMEIRA
TURMA (132)
11/10/201313:20 Processo recebido
11/10/201312:41 Conclusão ao(à) Ministro(a) Relator(a) - pela SJD
11/10/201312:00 Processo distribuído por prevenção da PRIMEIRA TURMA em
11/10/2013 - Ministro ARI PARGENDLER
17/09/201315:34 Processo remetido ao(à) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4A. REGIAO - Guia n° 14892
17/09/201312:29 Autos físicos remetidos ao Tribunal de Origem após a sua
digitalização, passando o RECURSO ESPECIAL a tramitar, a partir desta data, de
forma eletrônica.
12/09/201313:01 Certidão: Certifico que os apensos dos autos não foram digitalizados.
Da Decisão Monocrática de CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial
e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO1, constou:
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CLÁUDIO DE LEMOS TAVARES,
com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região assim ementado (e-STJ fls. 1.621/1.622):
ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE. IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
BÁSICA. MUNICÍPIO. CONTRATO DE GESTÃO. DESCENTRALIZAÇÃO.

1https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=108297719&tipo
_documento=documento&num_registro=201303237886&data=20200406&formato=PDF
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

ASSOCIAÇÃO.
NATUREZA
ASSISTENCIAL.
EXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
. O cidadão que comprove tal qualidade mediante singela apresentação do título
de eleitor está legitimado para ajuizar ação popular.
. A Constituição Federal e a legislação pertinente ao SUS autorizaram os entes
da federação a firmarem contratos de gestão com pessoas jurídicas de direito
privado para prestação de determinados serviços públicos, como aqueles
atinentes à saúde. Satisfeitas as condicionantes legais do ajuste, revela-se ele
como mecanismo apto a concretizar o princípio da descentralização basilar do
SUS.
. A organização social que firmou contrato de gestão com o Município não tem
maculada sua natureza assistencial e beneficente quando percebe repasses
financeiros do orçamento municipal para fazer frente às despesas decorrentes da
prestação dos serviços da saúde. A gratuidade dos serviços deve ser aferida sob o
prisma da ausência de ônus pecuniário suportado pelo usuário e beneficiário dos
serviços de saúde pública e não sob o enfoque do prestador desse serviço.
. Hígido é o CEBAS emitido pelo CNAS em favor de Associação que satisfaz as
legais condicionantes e cuja essencial atividade ostenta natureza de assistência e
beneficência o Atendimento dos quesitos do artigo da Lei no 8.212/91 acarretam
a imunidade da organização.
. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de
decidir.
. Apelação da Associação Farroupilhense Pro Saúde provida e prejudicada a do
autor.
Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados, tendo sido aplicada multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, com base nos arts. 17, I,
VI e VII, e 18 do CPC/1973 (e-STJ fls. 1.682/1.690).
Novos aclaratórios foram opostos pela recorrentes, os quais foram conhecidos em parte
e, nessa extensão, acolhidos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a multa
por litigância de má-fé (e-STJ fls. 1.708/1.713).
(...)
Passo a decidir.
(...)
Considerado isso, o recurso especial origina-se de ação popular proposta pelo ora
recorrente, em que pretende anular o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) concedida à Associação Farroupilhense Pró-Saúde, ora recorrida,
assim como condenar ao ressarcimento ao erário "em virtude de eventual
impossibilidade de cobrança pelo fisco de contribuições da seguridade social de fatos
geradores ocorridos no período de 20/10/04 a 19/10/07, motivado pela decadência
tributária" (e-STJ fl. 34).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 4a
Região, todavia, deu provimento à apelação da Associação Farroupilhense Pro Saúde e
julgou prejudicada a apelação do autor, ora recorrente.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, porquanto, em razão da
natureza da ação em debate, não houve fixação de verba honorária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 03 de abril de 2020.
MINISTRO GURGEL DE FARIA
Relator
Consulta processual à APELAÇÃO CÍVEL No 2007.71.07.005933-0 (TRF) /
0005933-77.2007.4.04.7107 - Originário: AÇÃO POPULAR No 2007.71.07.005933-0 (RS),
revela a seguinte fase posterior às constantes do andamento de e-fls. 532:
03/06/2020 18:45 Baixa Definitiva de Ofício Com decisão do STJ.
02/10/2013 15:02 Remessa Externa - Remessa Vara de origem GUIA NR.: 130070619
ORIGEM: EXPED DESTINO: VF DE CAXIAS DO SUL
Paralelamente, considerando o não atendimento do art. 2°, IV, do Decreto
2.536/1998 (promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde) e do art. 30, VI, do
Decreto 2.536/1998 (aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por cento da receita
bruta proveniente da venda de serviços, acrescida da receita decorrente de aplicações financeira,
de locação de bens, de venda de bens não integrantes do ativo imobilizado e de doações
particulares, cujo montante nunca será inferior à isenção de contribuições sociais usufruída), a
Portaria SAS/MS no 28, de 2013 (DOU de 21/01/2013), com lastro na Nota Técnica no
2011/2012- CGCER/DCEBAS/SAS/MS, julgou procedente a Representação Administrativa
SRP no 71010.000724/2005-03 (Processo/MS no 25000.048901/2010-93) e também cancelou o
CEBAS relativo ao período de 20/10/2004 a 19/10/2007, tendo sido apresentado recurso com
provimento negado pelo Ministro da Saúde, a gerar o cancelamento do CEBAS pela Portaria no
30/SAES/MS, de 3 de janeiro de 2017:
PORTARIA No 30, DE 3 DE JANEIRO DE 2017 Cancela o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, com sede
em Farroupilha (RS). O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; Considerando o
Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, cumulado com a competência prevista na
Portaria no 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016; Considerando o Despacho do Ministro
da Saúde no 31, de 08 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União - DOU,
de 11 de julho de 2016, que nega provimento ao Recurso Administrativo em face da
decisão de procedência da Representação Administrativa no 25000.048901/2010-
93(CNAS no 71010.000724/2005-03, protocolada pela Secretaria da Receita
Previdenciária/SRP/RS;
e
Considerando
o
Despacho
no
242/2016-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, resolve: Art. 1o Fica Cancelado o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social .da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, CNPJ no
02.722.307/0001-21, com sede em Farroupilha(RS), concedido nos termos da
Resolução CNAS/MDS no 129, de 15 de outubro de 2004, publicada no Diário Oficial
da União - DOU, de 20 de outubro de 2004, seção 1, página 39, Processo
Administrativo CNAS no 44006.002364/2002-10, concernente ao período de 20 de
outubro de 2004 à 19 de outubro de 2007. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO (DOU no 3, de 4 de janeiro de
2017, seção 1, página 56).
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

Essa Portaria, entretanto, restou cancelada pela Portaria no 276/SAES/MS, de 30
de março de 2020:
PORTARIA No 276, DE 30 DE MARÇO DE 2020 Anula, sub judice, a Portaria no
30/SAES/MS, de 3 de janeiro de 2017, que cancelou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, com sede
em Farroupilha (RS). O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas
atribuições, Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas
alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social, regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014; Considerando a
competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação no 1/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; Considerando a
determinação judicial do juízo da 4a Vara de Caxias do Sul - Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul, proferida na sentença do Processo no 5010200- 55.2017.4.04.7107/RS,
que defere a antecipação da tutela e julga procedente o pedido inicial; e Considerando a
Nota Técnica no 02/2020-DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo no
25000.048901/2010-93, que acatou pela anulação da Portaria, em cumprimento à
decisão judicial da 4a Vara de Caxias do Sul e considerando o Ofício no
00543/2020/CORESP PFE/PRU4R/PGU/AGU da Procuradoria-Regional da União da
4a Região, resolve: Art. 1o Fica anulada, sub judice, a Portaria no 30/SAS/MS, de 3 de
janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU no 3, de 4 de janeiro de
2017, seção 1, página 56, (processo no 25000.048901/2010-93), que cancelou o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social da Associação
Farroupilhense Pró-Saúde, CNPJ no 02.722.307/0001-21, com sede em Farroupilha
(RS), concedido nos termos da Resolução CNAS/MDS no 129, de 15 de outubro de
2004, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de outubro de 2004, seção 1,
página 39, Processo Administrativo CNAS no 44006.002364/2002-10, concernente ao
período de 20 de outubro de 2004 a 19 de outubro de 2007. Art. 2o Fica sem efeito o
Processo de Representação Administrativa no 25000.048901/2010-93 (CNAS no
71010.000724/2005-03). Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4o Fica reestabelecido, sub judice, a o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social da Associação Farroupilhense Pró-Saúde, CNPJ no 02.722.307/0001-
21, com sede em Farroupilha (RS), concedido nos termos da Resolução CNAS/MDS no
129, de 15 de outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de
outubro de 2004, seção 1, página 39, Processo Administrativo CNAS no
44006.002364/2002-10, concernente ao período de 20 de outubro de 2004 a 19 de
outubro de 2007. FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO (DOU no 66, de 6 de abril de
2020, seção 1, página 169)
A anulação da Portaria no 30/SAES/MS, de 2017, se operou por força da ação n°
5010200- 55.2017.4.04.7107/RS, tendo sido negado o provimento à apelação da UNIÃO -
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, aparentemente com transito em julgado, conforme
andamento processual da Apelação Cível No 5010200-55.2017.4.04.7107 - Originário: No
50102005520174047107:
21/01/2020 14:49 - 18. Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RSCAX03
21/01/2020 14:48 - 17. Trânsito em Julgado - Data: 21/01/2020
21/01/2020 00:58 - 16. Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 11 - CIÊNCIA, COM
RENÚNCIA AO PRAZO
16/01/2020 12:28 - 15. Juntada de certidão - suspensão do prazo - 16/01/2020 até
16/01/2020 Motivo: SUSPENSÃO DE PRAZOS - PORTARIA TRF4 No 54/2020
16/12/2019 20:34 - 14. Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 12 - CIÊNCIA, COM
RENÚNCIA AO PRAZO
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

02/12/2019 23:59 - 13. Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. aos Eventos: 11 e
12
22/11/2019 13:58 - 12. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento
(APELANTE - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO) Prazo: 30 dias Data
final: 12/02/2020 23:59:59
22/11/2019 13:58 - 11. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento
(APELADO - ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE) Prazo: 15 dias
Data final: 22/01/2020 23:59:59
20/11/2019 17:07 - 10. Remessa Interna com Acórdão - GAB21 -> ST2
20/11/2019 17:07 - 9. Juntada - Julgamento - ACÓRDÃO12Abrir documento -
RELATÓRIO/VOTO23Abrir documento
20/11/2019 14:14 - 8. Julgamento - Mantida a Sentença - por unanimidade -
EXTRATO DE ATA1Abrir documento
18/11/2019 15:49 - 7. Juntada de Petição - MEMORIAIS
30/10/2019 00:30 - 6. Disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia
30/10/2019
Data de abertura da sessão: 12/11/2019 00:00:00
Data de encerramento da sessão: 20/11/2019 14:00:00
29/10/2019 15:45 - 5. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão
Virtual
29/10/2019 15:45 - 4. Pauta de Julgamentos Inclusão pelo relator - Sessão Virtual
Data de encerramento da sessão: 20/11/2019 14:00:00
Sequencial: 322
28/09/2019 03:00 - 3. Reativação do Processo suspenso/sobrestado
02/10/2018 17:05 - 2. Suspensão/Sobrestamento Por Decisão Judicial Argüição de
Inconstitucionalidade
12/04/2018 13:45 - 1. Distribuído por sorteio (GAB21)
Portanto, o Auto de Infração teve por motivo expresso o cancelamento da isenção
promovido pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, a atestar o
descumprimento do requisito do art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991, decisão então não sujeita a
recurso (RPS, art. 206, § 9°).
O lançamento foi cientificado em 03/11/2009 (e-fls. 01). Em face da Lei n°
12.101, de 27 de novembro de 2009, a Resolução n° 2401-00.189 (e-fls. 287/294), confirmada
pelo Despacho de e-fls. 298/301, converteu o julgamento em diligência para a verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção, nos termos dos arts. 44 e 45 do Decreto n° 7.237, de
2010, artigos a disciplinar situações em que haveria pedido de reconhecimento de isenção ou
processo para cancelamento de isenção não definitivamente julgado.
A Receita Federal acusou não haver processo para cancelamento de isenção
pendente e esclareceu que o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, estaria sendo
atacado na Ação Popular n° 2007.71.07.005933-0/RS e que, por força do decidido no

2Documento disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 40001135541v19 e do código CRC 088ec9c8
3Documento disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 40001135542v4 e do código CRC 6a6e77f5.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

Mandado de Segurança n° 5000196-03.2010.404.7107/RS, a efetividade do Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, e dos decorrentes Autos de Infração está atrelada à decisão
final a ser proferida na Ação Popular n° 2007.71.07.005933-0/RS.
A petição inicial do Mandado de Segurança n° 5000196-03.2010.404.7107/RS
consta das e-fls. 465/478 e evidencia o pedido para anulação do Ato Declaratório Executivo
DRF/CXL n° 67, de 2009, considerando-se a reversão do decidido na ação popular n°
2007.71.07.005933-0 e certidões a evidenciar possuir CEBAS válido.
Na defesa (e-fls. 170/174), a recorrente pede que o Auto de Infração seja
reconhecido como sem efeitos em razão da existência, validade e eficácia do CEBAS,
considerando-se a reversão do decidido na ação popular n° 2007.71.07.005933-0 e certidões a
evidenciar possuir CEBAS válido, e, alternativamente, a suspensão da exigibilidade até o trânsito
em julgado da ação popular n° 2007.71.07.005933-0.
Nas
razões
recursais
(e-fls.
255/271),
a
recorrente
pede
o
cancelamento/arquivamento do Auto de Infração por permanecer como portadora de CEBAS
com a reforma da sentença na ação popular n° 2007.71.07.005933-0, não podendo o legislador
criar restrições ao gozo da imunidade além das do art. 14 do CTN, sendo que, se irregularidade
houve, ela consistiu no não deferimento do pedido de isenção, tal como reconhecido em sede de
Mandado de Segurança, e alternativamente, a suspensão da exigibilidade até o trânsito em
julgado da ação popular n° 2007.71.07.005933-0.
Ressalte-se que as alegações no sentido de o legislador não poder criar restrições
ao gozo da imunidade e serem inconstitucionais disposições diversas do constante do art. 14 do
CTN não foram objeto da impugnação, sendo tecidas apenas nas razões recursais restam
atingidas pela preclusão e não devem ser conhecidas (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
Pondere-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar Embargos de Declaração no
RE 566622, com repercussão geral reconhecida (Tema 32), prolatou acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003421/2009-17

especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Logo, o art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991, é constitucional na medida em que
versa sobre aspecto procedimental e não sobre “a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Os demais argumentos recursais (e-fls. 255/271) constaram da impugnação (e-fls.
170/174) e também da causa de pedir veiculada na petição inicial do Mandado de Segurança n°
5000196-03.2010.404.7107/RS (e-fls. 465/478).
O pedido vertido no Mandado de Segurança n° 5000196-03.2010.404.7107/RS
(e-fls. 465/478) poderia ser tomado como diverso do veiculado na impugnação, eis que no
Mandado de Segurança se postula o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n°
67, de 2009 (liminarmente, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n°
67, de 2009, até decisão final) e no presente processo administrativo fiscal o recorrente pede o
cancelamento do Auto de Infração lavrado a partir do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n°
67, de 2009, e, alternativamente, a suspensão do feito até transito em julgado da Mandado de
Segurança n° 5000196-03.2010.404.7107/RS (e-fls. 465/478).
Contudo, o pedido formulado na petição inicial do Mandado de Segurança n°
5000196-03.2010.404.7107/RS foi apenas parcialmente concedido e de modo a suspender não
apenas os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n.o 67, de 2009, mas também dos
atos dele decorrentes, inclusive, dos lançamentos, cuja efetividade ficaria no aguardo da decisão
final a ser proferida na Ação Popular n.o 2007.71.07.005933-0, ou seja, em face dos argumentos
tecidos no mandado de segurança, os mesmos consubstanciados no presente processo
administrativo, a validade e eficácia dos Autos de Infração decorrentes do Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL n.o 67, de 2009, restaram condicionadas à decisão final da Ação Popular n.o
2007.71.07.005933-0.
Assim, apesar de o pedido constante da petição inicial aparentemente se dirigir
apenas contra o Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 67, de 2009, a decisão proferida no
Mandado de Segurança n° 5000196-03.2010.404.7107/RS atesta que o pedido formulado pela
entidade envolve também os Autos de Infração, impondo-se a conclusão de ter havido renúncia
ao contencioso administrativo no que toca ao presente Auto de Infração (Súmula CARF n° 1).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital